Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos, etc. Concedo o derradeiro prazo de cinco dias para que o Agravante se manifeste sobre o interesse recursal e o que mais lhe aprouver, tendo em vista a informação prestada nos autos de origem (processo no 0708701-31.2023.8.07.0001) acerca da quitação integral do débito nos termos do acordo entabulado entre as partes. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 18 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator